Tribunal: TJMT
Processo: 0007611-31.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007611-31.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO CARDOSO MADEIRA (APELANTE), LEONARDO CARDOSO MADEIRA - CPF: 037.073.983-31 (APELANTE), ANA PAULA VIANA DAMASCENA (VÍTIMA), ANA PAULA VIANA DAMACENA - CPF: 699.485.341-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007611-31.2019.8.11.0042

APELANTE: LEONARDO CARDOSO MADEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DISPENSABILIDADE. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, por simulação de grave ameaça com arma de fogo, tendo a vítima reconhecido pessoalmente o agente e parte dos bens subtraídos sido encontrados em sua posse.

II. Questão em discussão

2. A discussão envolve: (i) a validade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima sem observância do art. 226 do CPP; (ii) a suficiência das provas para manter a condenação; (iii) a legalidade da valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, pois a vítima reconheceu espontaneamente o réu e o identificou diretamente aos policiais, sendo desnecessária a formalidade do art. 226 do CPP.

4. A palavra firme, coerente e corroborada da vítima, somada à apreensão dos documentos pessoais em poder do réu, autoriza a manutenção da condenação.

5. A valoração negativa das consequências do crime apenas em razão da ausência de restituição dos bens é inidônea, por ser elemento ínsito ao tipo penal, devendo ser afastada.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação parcialmente provida, para redimensionar a pena.

Tese de julgamento:
"1. É válida a condenação com base na palavra da vítima firmemente corroborada por elementos probatórios, ainda que o reconhecimento pessoal não tenha observado o art. 226 do CPP, quando o réu é diretamente indicado e identificado pela vítima. 2. A ausência de restituição dos bens subtraídos não justifica, por si só, a valoração negativa das consequências do crime."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226 e 366; CP, arts. 157, §1o, e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 793.491/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.08.2023; STJ, REsp 2.083.997/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp 2.037.765/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007611-31.2019.8.11.0042

APELANTE: LEONARDO CARDOSO MADEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de LEONARDO CARDOSO MADEIRA contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do delito de roubo [art. 157, caput, do Código Penal], à pena de 4 [quatro] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Argui, em preliminar, a nulidade do reconhecimento realizado, aduzindo que não foi observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, alega que não há provas bastantes para sustentar a condenação, razão pela qual almeja a absolvição.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da valoração negativa das consequências do crime para reduzir a pena ao mínimo legal e, por conseguinte, estabelecer o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007611-31.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada demanda o revolvimento aprofundado do arcabouço probatório produzido durante a instrução processual, razão pela qual será analisada conjuntamente com o mérito.

Consta na denúncia que, no dia 12/12/2018, por volta das 20h40min, na Avenida Floriano Peixoto, Bairro Centro Norte, em Cuiabá/MT, LEONARDO, mediante grave ameaça com simulação de porte de arma de fogo, subtraiu de ANA PAULA VIANA DAMACENA uma bolsa da marca “Victor Hugo”, óculos e documentos diversos, avaliados em R$ 1.900,00 [um mil e novecentos reais].

A vítima foi auscultada pela autoridade policial em 13/12/2018 e narrou:

“Que na data de 12/12/2018, estava em seu veículo Toyota/Etios entre a Rua Marechal Deodoro com a Rua 24 de Outubro, por volta das 20h40, parada, aguardando o semáforo abrir; que, neste momento, um indivíduo abriu a porta de trás do passageiro do lado direito e entrou em seu veículo; em seguida, disse para a declarante: ‘fica calma, isso é um assalto. Vou te levar para um lugar e pode seguir’; que a declarante começou a dirigir sentido a Av. Mato Grosso, quando o indivíduo pegou sua bolsa e, antes de chegar na referida Avenida, o infrator pediu que a declarante parasse o veículo e em seguida descendo com sua bolsa; que a declarante registrou o boletim de ocorrência na data de ontem; que hoje, por volta das 19h00, a declarante recebeu uma ligação, sendo que a pessoa disse que tinha achado os documentos da declarante juntamente com sua bolsa e perguntou se ela reconheceria a pessoa que tinha lhe assaltado, ela respondeu que sim; que a pessoa desligou e retornou novamente a ligação, solicitando uma ajuda financeira e que estaria aguardando a declarante em frente da empresa Energisa, no bairro Bandeirantes; que a declarante entrou em contato com a Polícia Militar e se deslocaram no local indicado pela pessoa que havia ligado; que já no local, se depararam com um homem, o qual a declarante reconheceu como sendo o autor do roubo de sua bolsa em data anterior; que em posse do suspeito estavam seus pertences, sendo CRLV, CNH, cartão do Banco do Brasil e Cartão Renner, os quais lhe foram entregues; que apesar de o suspeito ter falado detalhadamente o que havia em sua bolsa e apresentar somente esses objetos descritos, o mesmo disse ter encontrado a bolsa da declarante em frente à rodoviária, sendo que em seguida já teria dito que encontrou a bolsa próximo da oficina de um amigo dele; que a declarante reconhece LEONARDO CARDOSO MADEIRA como sendo o autor do roubo de sua bolsa na data de 12/12/2018”.

Interrogado, LEONARDO negou o roubo, alegando ter
“encontrado os objetos jogados perto de um saco de lixo, próximo da oficina de um amigo, dois cartões, um documento de carro e a CNH da vítima”
.

Posteriormente, em 23/05/2019, ANA PAULA prestou declarações complementares:

“Que perguntada se o indiciado portava algum tipo de arma ou se, ao menos, afirmou estar armado quando da abordagem e durante a ação, respondeu que não viu claramente e se o indiciado estava armado, no entanto, ele fazia um volume com a mão por debaixo da camiseta; que não sabe dizer ao certo se havia uma arma que ele escondia com a roupa ou se era apenas uma simulação, porém afirma que não conseguiu ver com mais detalhes porque o indiciado mandava a declarante não olhar para trás, lugar em que ele estava sentado, e toda vez que a declarante se mexia, ele dizia em alto e bom som: ‘não mexe que eu tô armado’ e por isso a declarante não conseguiu ver com mais nitidez se se tratava de uma arma ou não; que o indiciado dizia que iria levar a declarante para um lugar, mas quando a declarante pediu para não ir e que o mesmo poderia ficar com o carro, o indiciado retornava a dizer: ‘eu tô armado’; que quando o indiciado entrou em contato com a declarante, ele disse que teria achado os documentos e que queria devolver mediante um pagamento; que a declarante estranhou o contexto da conversa e continuou o diálogo com o indiciado, o qual começou a descrever os itens que teriam dentro da bolsa da declarante e dizia que estava com todos os documentos dela e que, por ser final de ano, ela não conseguiria refazer os documentos e que eles seriam caros; o indiciado ainda continuou perguntando para a declarante o local onde ela teria sido assaltada e se ela reconheceria o suspeito; isso foi causando mais estranheza e medo à declarante, vindo a acionar a polícia”.

LEONARDO foi posto em liberdade após a audiência de custódia.

Oferecida a denúncia, ele não foi localizado no endereço que forneceu, razão pela qual foi citado por edital e deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação da resposta à acusação.

Após requerimento ministerial, foi suspenso o processo, nos moldes do art. 366 do CPP, em 29/08/2019.

O apelante foi preso em 08/01/2020 e mais uma vez posto em liberdade, mediante o cumprimento de cautelares diversas [art. 319, CPP].

Citado pessoalmente, apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

A vítima ANA PAULA VIANA DAMACENA, ao ser ouvida em audiência, além de relatar minuciosamente os fatos ocorridos e confirmar a materialidade do roubo, ratificou o reconhecimento pessoal do recorrente como sendo o autor do delito, afirmando ter certeza de sua autoria. Informou, ainda, que parte de seus pertences subtraídos, como documentos pessoais e cartões, foram apreendidos em poder do réu no dia posterior ao crime.

LEONARDO não foi localizado no endereço indicado, razão pela qual teve sua revelia decretada e não foi interrogado em juízo.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais orais e sobreveio a sentença condenatória, objeto de insurgência recursal.

Como se conclui da dinâmica dos fatos narrados, foi a própria vítima quem indicou LEONARDO aos Policiais, apontando-o como o autor do roubo do qual foi vítima na noite anterior.

O simples aclaramento dos fatos é suficiente para afastar a preliminar ventilada, uma vez que a regra contida no art. 226 do CPP somente se aplica
“quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento”
, o que não é o caso dos autos, uma vez que
a própria vítima reconheceu o assaltante, que estava na posse dos seus documentos pessoais
, sem que ele lhe tenha sido apresentado pela autoridade policial como
“suspeito”
.

Nesse sentido:

[...] o Réu foi visto e reconhecido pela Vítima no momento da prática delitiva e por uma das testemunhas, que ainda o seguiu logo após a consumação do crime a fim de anotar a placa de sinalização do veículo automotor. No caso, portanto,
não havia dúvida da autoria delitiva
e, conforme entendimento desta Corte, "
[o] reconhecimento de pessoa continua tendo espaço
quando há necessidade
, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato
. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria.
Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal"
(AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022; sem grifos no original). Nessa conjuntura, o substrato fático do caso em comento, é distinto daquele que levou à orientação fixada em leading case da Sexta Turma desta Corte (HC 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ). 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 793.491/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023].

Portanto, afasto a preliminar ventilada no recurso.

No tocante ao mérito, melhor sorte não assiste ao apelante.

Este Sodalício possui entendimento segundo o qual
“nos crimes de roubo, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante principalmente quando as versões apresentadas se mostram firmes e coerentes”
, como é o caso dos autos. [N.U 0011977-72.2015.8.11.0004, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 12/09/2023, publicado no DJE 14/09/2023].

Nesse contexto,
“não há falar em absolvição quanto a vítima realizou o reconhecimento do acusado em delegacia e confirmou suas declarações em juízo, e sua palavra foi corroborada pelos demais elementos de prova existentes nos autos.”
[N.U 0033855-65.2017.8.11.0042, rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023].

LEONARDO foi prontamente reconhecido pela vítima como o autor do roubo e estava na posse dos documentos pessoais dela, apresentando diferentes versões sobre o local onde supostamente os teria encontrado, tratando-se, portanto, de versão inverossímil, que se encontra isolada nos autos, não tendo sido corroborada por nenhum elemento de prova.

Logo a condenação deve ser mantida.

Em relação à dosimetria, o
decisum
carece de reforma.

Ao negativar as consequências do crime, o juízo considerou que
“a vítima não recuperou seus bens que foram subtraídos”
, fundamento que,
por si só
, não autoriza o recrudescimento da vetorial, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EXTRAPOLAM OS ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.
RECURSO PROVIDO PARA O FIM DE AFASTAR REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA E REDIMENSIONAR A PENA DOS RECORRENTES. [...] 6. No caso concreto,
a valoração negativa das consequências do crime foi baseada apenas na ausência de restituição do aparelho celular, o que não justifica o aumento da pena-base
. IV. Dispositivo 7. Recurso provido para redimensionar as penas dos recorrentes, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime.
[REsp n. 2.083.997/RS, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025].

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO BEM À VÍTIMA. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO QUE EXTRAVASE O ESPERADO À ESPÉCIE. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PELA ORIGEM
. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE, REDIMENSIONANDO A PENA-BASE DE AMBOS OS RECORRENTES. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência do STJ não admite a valoração negativa das consequências do crime apenas em razão do prejuízo experimentado pela vítima, sem demonstração de circunstância anormal à espécie
. Precedentes. 3. Hipótese em que
as instâncias ordinárias apenas mencionaram que as vítimas não recuperaram os bens subtraídos, sem indicar em que consistiu a anormalidade do prejuízo a justificar a elevação da pena-base. Afastamento que se impõe
. [REsp n. 2.037.765/PA, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025].

Portanto, deve ser afastada a negativação das consequências do crime na primeira etapa dosimétrica, para fixar a pena no mínimo legal de
4 [quatro] anos de reclusão e pagamento de 10 [dez] dias-multa
que, à míngua de atenuantes ou agravantes e de causas de aumento ou diminuição, torno definitiva.

O regime para cumprimento da reprimenda é o
aberto
, como dispõe o art. 33 do Código Penal.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pela Defensoria Pública em favor de LEONARDO CARDOSO MADEIRA, apenas para afastar a negativação das consequências do crime do cálculo dosimétrico e redimensionar a pena, que fixo em
4 [quatro] anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 [dez] dias-multa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025